Tribunal: STJ
Processo: 0248756-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017629 - RJ (2025/0248756-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GLEISON GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: CLÁUDIO QUIARELI JUNIOR - MG079927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO
CORPUS
REVISIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso especial, com pretensão revisional de condenação já transitada em julgado.
2. O agravante alegou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado e sustentou que não há
impedimento ao conhecimento do
como substituto de recurso especial.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar
como substituto
habeas corpus
de recurso especial para revisar condenação já transitada em julgado, antes da inauguração da
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso especial ou revisão criminal,
habeas corpus
conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A competência do STJ para revisões criminais é originária e limitada aos seus próprios julgados,
nos termos do
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso especial ou revisão criminal,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA51694771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 002c7754-294f-49d5-a703-3b2538d31dbd

2. A competência do STJ para revisões criminais é limitada aos seus próprios julgados, conforme
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
3. A ausência de prova pré-constituída impede o conhecimento do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
alínea "e"; CR/1988,
art. 105, inciso I,
art. 108, inciso I,
alínea "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgRg no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 23.02.2021; STJ, AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 09.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51694771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 002c7754-294f-49d5-a703-3b2538d31dbd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017629 - RJ (2025/0248756-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GLEISON GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: CLÁUDIO QUIARELI JUNIOR - MG079927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO
CORPUS
REVISIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em substituição a recurso especial, com pretensão revisional de condenação já transitada em
julgado.
2. O agravante alegou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado e sustentou que não há
impedimento ao conhecimento do
como substituto de recurso especial.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar
como substituto
habeas corpus
de recurso especial para revisar condenação já transitada em julgado, antes da inauguração da
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso especial ou revisão
habeas corpus
criminal, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
5. A competência do STJ para revisões criminais é originária e limitada aos seus próprios
julgados, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50746570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:33
Código de Controle do Documento: 193a5e23-33a5-4ed5-8c93-1ab18a6b86cb

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso especial ou revisão
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A competência do STJ para revisões criminais é limitada aos seus próprios julgados, conforme
art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República.
3. A ausência de prova pré-constituída impede o conhecimento do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, inciso I, alínea "e"; CR/1988, art. 108, inciso
I, alínea "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgRg no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 23.02.2021; STJ, AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 09.02.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
GLEISON GOMES BARBOSA
decisão que não conheceu do

habeas corpus.
Em seu arrazoado, o agravante alega que a prova pré-constituída demonstra flagrante
ilegalidade do ato judicial impugnado.
Afirma que não há obstáculo ao conhecimento do habeas corpus como substituto de
recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO

O presente agravo não comporta provimento.
Consoante registrado na decisão agravada, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção,
Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgRg no
27/3/2020
Documento eletrônico VDA50746570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:33
Código de Controle do Documento: 193a5e23-33a5-4ed5-8c93-1ab18a6b86cb

HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
, como dito, o impetrante se insurgiu contra condenação já transitada em
In casu
julgado, em utilização indevida do presente
com pretensão revisional, em
habeas corpus
evidente usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I,
alínea e 108, inciso I, alínea , ambos da Constituição da República.
e
b
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
PEDIDO
QUE,
NA
VERDADE,
CONSUBSTANCIA
PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTA CORTE. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE
INSTRUÇÃO
EX OFFICIO.
DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO
QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial
deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão
revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso
porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados".
2. "Revela-se insuscetível de exame o
desacompanhado de elementos
habeas corpus
que evidenciem o al alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve
fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída" (STF, HC 146.216-AgR, Rel.
Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em
, DJe
27/10/2017
10/11/2017
). Portanto, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas
(ou seu respectivo recurso).
corpus
3. Ausência de ilegalidade que imponha a concessão de ordem de ofício. Defesa que
não se desincumbiu do seu ônus de narrar que os diversos procedimentos criminais
em que o Paciente consta como parte, registrados na FAC, não serviriam para fixar
idoneamente a pena-base acima do mínimo legal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; grifou-se.)
23/2/2021
1/3/2021

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPETRADO CONTRA
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ.
DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 620 KG DE MACONHA.
Documento eletrônico VDA50746570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:33
Código de Controle do Documento: 193a5e23-33a5-4ed5-8c93-1ab18a6b86cb

ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Já houve o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual o habeas corpus é
sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal, julgamento de
mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso
reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente
. Precedentes.
pedido
2. Não há manifesta ilegalidade ao ser afastado o tráfico privilegiado nas instâncias
originárias. O Tribunal de origem avaliou todo o contexto fático-probatório que
evidencia a dedicação e o envolvimento do paciente com a atividade criminosa,
verificando-se a apreensão de grande quantidade de maconha (aproximadamente 620
kg), anotações de contabilidade de tráfico,
e balança de precisão, com
eppendorfs
resquícios de maconha e outros objetos, tipicamente destinadas ao preparo de porções
individualizadas de entorpecentes, instrumentos comumente empregados pelos
traficantes para suas atividades rotineiras. A tese jurídica, como apresentada, deve ser
analisada com a devida profundidade em sede adequada perante o Tribunal de
origem, não sendo possível análise nos autos de
, de cognição sumária.
habeas corpus
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
; grifou-se.)
9/2/2021
18/2/2021

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50746570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:33
Código de Controle do Documento: 193a5e23-33a5-4ed5-8c93-1ab18a6b86cb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0248756-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.017.629 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01361692520198190001 1361692520198190001
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CLAUDIO QUIARELI JUNIOR
ADVOGADO
: CLAUDIO QUIARELI JUNIOR - RJ235780
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: GLEISON GOMES BARBOSA
CORRÉU
: JONATHAN WILSON DA CONCEICAO
CORRÉU
: GUILHERME DE OLIVEIRA PEIXOTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GLEISON GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: CLÁUDIO QUIARELI JUNIOR - MG079927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551221=404=0;0@
2025/0248756-3 - HC 1017629 Petição : 2025/0083973-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:24:39
Código de Controle do Documento: 99E760B9-3F51-47EC-A63F-96CA55D1F681